Tribunal: TJSP
Processo: 2080511-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pessoa Idosa
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Asilo de idosos. Decisão que determinou a remoção dos idosos da instituição e a imediata interdição do estabelecimento. Manutenção da decisão que se impõe. Gravidade da situação narrada nos autos. Possível negligência dos membros da instituição com os idosos lá residentes. Instituição que, inclusive, teve sua inscrição cassada pelo Conselho Municipal do Idoso. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Asilo de idosos. Decisão que determinou a remoção dos idosos da instituição e a imediata interdição do estabelecimento. Manutenção da decisão que se impõe. Gravidade da situação narrada nos autos. Possível negligência dos membros da instituição com os idosos lá residentes. Instituição que, inclusive, teve sua inscrição cassada pelo Conselho Municipal do Idoso. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.